Tribunal: STF
Processo: HC 211400
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, Estelionato, Lavagem de capitais. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 109.625, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 anos e 02 meses, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013; art. 171, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 1º, §1º, I e II, da Lei 9.613/1998, c/c artigo 14, II, do Código Penal. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.



    3. Inconformada com a sentença, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, houve a impetração de RHC no STJ. O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, negou provimento ao RHC.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado para o início do cumprimento da pena. Afirma que não há “fatos novos e contemporâneos aptos a susterem a manutenção da prisão preventiva o que a torna ilegal, eis que esta, já se prolonga por mais de três anos, figurando se data vênia, como indevida antecipação do cumprimento da pena e, por via reflexo como incabível antecipação da culpabilidade”.



    5. Prossegue a narrativa para destacar que “restando o Paciente, condenado por crimes, sem grave ameaça ou violência, de menor potencial ofensivo, haja vista que somatórios de todas as condenações não autorizam, sequer, o início do cumprimento da reprimenda em regime mais gravoso não pode subsistir, também, os requisitos da prisão preventiva, pois está, autoriza seu cumprimento em regime fechado”.



    6. A defesa requer liminarmente a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



    7. Decido.



    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    10. Ainda do ponto de vista processual, anoto que as teses desenvolvidas nesta impetração não foram sequer submetidas à apreciação do STJ, no ato apontado como coator. Noutros termos: a autoridade impetrada, em 05.06.2019, ao examinar recurso ordinário em habeas corpus, apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil, se restringiu ao exame da possibilidade, ou não, de concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de “ausência de sala de Estado-Maior ou instalações condignas para o cumprimento da medida restritiva de liberdade”. Isso significa dizer que a imediata análise da alegada inidoneidade da prisão processual acarretaria indevida supressão de instância. 



    11. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até mesmo pela gravidade dos crimes praticados pelos acusados e pela “ousadia com que os acusados agiram, em plena luz do dia, no interior do estacionamento de um hospital, colocando em risco a integridade física e a vida de inúmeras pessoas, almejando obtenção de astronômica vantagem financeira com utilização de grande número de “notas falsas”, deixando claro a nítida possibilidade e tendência de reiteração criminosa e até mesmo de evasão dos acusados do distrito da culpa”. 



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator